Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-30.2023.8.11.0034
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000224-30.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RODRIGUES PIRES - CPF: 320.348.571-00 (APELANTE), FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - CPF: 666.979.481-91 (ADVOGADO), SEBASTIÃO ANTÔNIO DE SOUSA (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIO LUIZ DA COSTA - CPF: 537.212.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALMEIDA PIRES FILHO - CPF: 698.170.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como OZIEL FERREIRA SALUSTIANO - CPF: 141.758.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SERAFIM DE SOUZA - CPF: 022.233.251-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA POR PRAZO LEGAL.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, na qual a autora alegou posse contínua, mansa e pacífica desde 2014, acrescida do tempo de posse de seus antecessores, visando à aquisição do domínio do imóvel localizado na Rua Presidente Vargas, Vila Planaltina, Dom Aquino/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em saber: (i) se houve posse contínua, mansa e pacífica, com
animus domini
por 15 anos ou mais, ou 10 anos no caso de posse qualificada, conforme art. 1.238 do Código Civil; (ii) se é possível a soma da posse da apelante com a de seus antecessores (
acessio possessionis
) para preenchimento do lapso temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.238 do Código Civil exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com
animus domini
, pelo prazo necessário, independentemente de justo título ou boa-fé. A soma de posse (art. 1.243 do CC) demanda prova de continuidade e
animus domini
pelos antecessores.

4. Os contratos particulares de compra e venda apresentados, datados de 2003 e 2014, não comprovam o exercício de posse com
animus domini
pelos antecessores da apelante.

5. As testemunhas ouvidas em juízo prestaram depoimentos vagos e imprecisos, insuficientes para suprir a ausência de prova documental robusta sobre o período de posse.

6. Os documentos apresentados (IPTU e serviços públicos) são posteriores a 2014 e insuficientes para demonstrar moradia habitual ou realização de obras produtivas que justificariam a aplicação do prazo reduzido de 10 anos.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

"1. A usucapião extraordinária exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com
animus domini
, pelo prazo legal; a ausência de comprovação do exercício de posse pelos antecessores inviabiliza a soma dos períodos."
"2. Documentos produzidos após o início da posse da autora não são suficientes para comprovar os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.238 e 1.243.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000222585077001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 08.03.2023; TJ-MG, AC nº 50006380720228130335, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA RODRIGUES PIRES
em face da r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT
que nos autos da
Ação de usucapião extraordinária
movida em face de
SEBASTIÃO ANTÔNIO DE SOUSA
julgou improcedente o pedido.

Inconformados, a Apelante apresentou razões recursais (ID 251450717), sustentando a
existência de provas documentais e testemunhais suficientes
para comprovar a
posse mansa e pacífica
, que, somada à dos antecessores, atende ao prazo legal para o
reconhecimento da usucapião
. Alegaram, ainda, que demonstraram o pagamento de tributos e encargos vinculados ao imóvel desde 2003, o que reforça a tese de
exercício da posse com
animus domini
.

O apelado, representado por curador especial, apresentou contrarrazões por negativa geral, pleiteando a manutenção da sentença. (ID. 251450720)

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MARINA APARECIDA RODRIGUES PIRES
adquiriu, de
José Serafim de Souza
, em outubro de 2014, por intermédio de contrato particular de compra e venda de imóvel urbano, o terreno localizado na
Rua Presidente Vargas, esquina com a Avenida Duque de Caxias, s/n, Quadra nº 90, Bairro Vila Planaltina, Município de Dom Aquino/MT
, com as dimensões de 12,00 x 30,00 m e área total de 360 m2, de propriedade de
SEBASTIÃO ANTÔNIO DE SOUZA
, conforme matrícula nº 1.597, Livro nº 2-E, fls. 103, do 1º Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Dom Aquino/MT.

Informa-se, ainda, que o vendedor antecessor, Sr.
José Serafim de Souza
, adquiriu o referido imóvel em 30 de maio de 2003, também por meio de contrato particular de compra e venda de terreno urbano firmado com o Sr.
Odenir Ferreira Mendes
.

A autora relata que, após a aquisição do terreno,
mantém a posse mansa e pacífica do bem
, exercendo sua conservação mediante serviços regulares de
limpeza, preservação das divisas e pagamento dos tributos incidentes, além de ter realizado a instalação do serviço de água e esgoto
.

Assim, com fundamento na posse mansa e pacífica, propôs a presente demanda, visando ao
reconhecimento da usucapião extraordinária.

Após o regular trâmite processual, o
Juízo
a quo
julgou
improcedente
o pedido,
condenando a parte autora ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários sucumbenciais
.

Irresignada, a Apelante apresentou o presente recurso visando à reforma da sentença.

Assim, passo à análise da apelação.

1.

DA USUCAPIÃO

A controvérsia recursal reside na análise do preenchimento dos requisitos legais para a
aquisição do imóvel por usucapião extraordinária
, em especial a posse contínua, pacífica e i
ninterrupta por 15 anos ou mais e a possibilidade de somar o tempo de posse dos antecessores
(
acessio possessionis
).

A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com
animus domini
, por pelo menos 15 anos, independentemente de justo título ou boa-fé, conforme dispõe o
art. 1.238 do Código Civil
. Esse prazo pode ser reduzido para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A apelante sustenta que exerceu a posse do imóvel
desde 2014
, somando esse período ao de seus antecessores,
que alegadamente possuíram o imóvel desde 2003.

Contudo, os contratos particulares de compra e venda apresentados (2003 e 2014) demonstram que o imóvel
foi objeto de transações particulares entre terceiros
, mas
não
comprovam o efetivo exercício da posse pelos vendedores com
animus domini.

Outro ponto, destacado pela d. Magistrada na r. sentença, refere-se às testemunhas ouvidas em juízo
(Fátima da Fonseca de Souza e Francisca Felix Barbosa
), que
não souberam precisar o tempo exato de posse contínua
nem esclarecer se os antecessores da Apelante exerciam a posse de forma ininterrupta e com
animus domini.
Ressalte-se que ambas apenas relataram ter conhecimento de que
Serafim
seria proprietário do terreno
com base em comentários feitos pela ora recorrente.

Conforme já consignado na sentença, as declarações realizadas de forma vaga e imprecisa
não são suficientes para suprir a ausência de prova documental robusta.

Ademais, a somatória do tempo de posse entre a apelante e seus antecessores é admitida pelo
art. 1.243 do Código Civil
, desde que
haja prova de continuidade e de que a posse foi exercida
com
animus domini
. Entretanto não há evidências de que os antecessores exerciam posse mansa e pacífica,
com uso efetivo do imóvel, obras ou serviços produtivos.

Ora, a própria apelante
admitiu que iniciou a posse do imóvel apenas em 2014
, e os documentos apresentados, como cadastros imobiliários e extratos de IPTU, implantação de serviço de água e esgoto foram gerados após essa data.

Ainda que se aplique o prazo reduzido de 10 anos, nos termos do parágrafo único do
art. 1.238 do Código Civil
, não há comprovação de que a apelante utilizou o imóvel como moradia habitual ou realizou obras de caráter produtivo. Os documentos apresentados (extratos de pagamento de IPTU e água) são insuficientes para demonstrar uso efetivo do imóvel para fins de moradia ou atividade produtiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - ART. 1.238, DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - PROVAS INSUFICIENTES - PRECEDENTE STJ - LAPSO TEMPORAL NÃO COMPROVADO. Em se tratando de ação de usucapião, o ônus da prova dos elementos constitutivos do seu direito, pertence exclusivamente ao autor, restando a ele incumbência de comprovar a sua posse dentro do lapso temporal necessário, o ânimo de dono, e ainda a ausência de oposição por terceiros. No caso, as provas documentais e testemunhais mostram-se frágeis a comprovar os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião, em especial o lapso de tempo, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. O STJ reconhece a usucapião quando o prazo exigido por lei é cumprido no curso do processo, porém não aplica-se ao caso.” (TJ-MG - AC: 10000222585077001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONJUNTO PROBATÓRIO - TEMPO DE EXERICÍCIO DA POSSE MANSA E PACÍFICA - ANIMUS DOMINI - PROVA DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A usucapião é o meio pelo qual o possuidor de um imóvel, de forma mansa e pacífica, busca a sua propriedade em razão do tempo de exercício da posse, bem como do animus domini (vontade de ser dono) - O Código Civil de 2002 alterou o prazo para implementação da usucapião extraordinária, cujos requisitos a serem cumpridos estão previstos pelo art. 1.238 - Considerando que por meio das provas apresentadas, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.” (TJ-MG - AC: 50006380720228130335, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/04/2023)

2.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA RODRIGUES PIRES.

Desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025